Tribunal: TJES
Processo: 5002490-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002490-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – RECURSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente a permanência no imóvel que servia de residência familiar, independentemente do regime de bens ou da condição de herdeiro, impedindo sua remoção forçada.

2.
O deferimento liminar da reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pela parte contrária, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A existência de indícios da posse legítima da agravante afasta, nesse momento, a presunção de esbulho.

3.
O registro do veículo no nome da agravante gera presunção de propriedade, que não pode ser afastada liminarmente sem a devida instrução probatória. Ainda que haja alegação de aquisição com recursos do falecido, tal questão demanda análise aprofundada no curso do processo.

4
. A retirada imediata da posse da agravante sobre o imóvel e o veículo pode acarretar prejuízo irreversível, especialmente considerando sua idade e a ausência de outra moradia disponível, justificando o restabelecimento do
status quo
até ulterior instrução probatória.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5002490-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUCIA DA SILVA SANTANA

contra a r. decisão id. 12279274 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI
,
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a reintegração da autora na posse do imóvel e do veículo GM/S10 objeto da presente ação.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que residia no imóvel com o falecido, o que justificaria sua permanência no local, bem como afirma que o veículo objeto da lide está registrado em seu nome, sendo seu único meio de locomoção.

Ademais, sustenta que já residia no imóvel antes do falecimento, tendo apenas permanecido no local, sem praticar ato de esbulho, e que o cumprimento imediato da reintegração de posse a deixaria sem moradia e transporte, tratando-se de uma mulher idosa sem outro local para residir.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida.

Liminar deferida conforme decisão id. 12314632.

Contrarrazões id. 12719148 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002490-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUCIA DA SILVA SANTANA

contra a r. decisão id. 12279274 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI
,
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a reintegração da autora na posse do imóvel e do veículo GM/S10 objeto da presente ação.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que residia no imóvel com o falecido, o que justificaria sua permanência no local, bem como afirma que o veículo objeto da lide está registrado em seu nome, sendo seu único meio de locomoção.

Ademais, sustenta que já residia no imóvel antes do falecimento, tendo apenas permanecido no local, sem praticar ato de esbulho, e que o cumprimento imediato da reintegração de posse a deixaria sem moradia e transporte, tratando-se de uma mulher idosa sem outro local para residir.

Requereu, diante de tais argumentos, o recebimento do presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida.

Pois bem.

De início
defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante
.

Sabe-se que a concessão de medida liminar em sede recursal (CPC, art. 1.019, inc. I) depende da comprovação
simultânea
dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Fixadas essas premissas, entendo por manter a decisão que recurso o recurso com efeito suspensivo. Explico.

Como cediço, para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante, (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Frise-se que a posse é uma situação de fato, que deve ser comprovada mediante atos que exteriorizem a qualidade de possuidor (art. 1.196, CC), cuja aferição não depende da invocação do direito de propriedade. Como se extrai do art. 1.210, § 2° do Código Civil, portanto:
“Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003873-19.2018.8.08.0021 APELANTE: JOSÉ GOMES DE SOUZA JÚNIOR APELADO: ONOFRE DE FREITAS DIAS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180035863, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse
.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Pressupõe-se que quem ajuíza a ação possessória deve comprovar o exercício da posse anterior ao momento em que sofreu o esbulho ou turbação.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:
“com base na narrativa fática trazida pela requerente, corroborada pelos prints de conversas com de cujus por meio do aplicativo WhatsApp em ID 35124871, tenho que, nesta fase processual, a posse, tal qual exercida pelo seu genitor, transmitida à requerente com a abertura da sucessão ficou suficientemente demonstrada.”

Entretanto, em sede de cognição sumária do feito, observo que a agravante está assegurada pelo direito real de habitação. Este instituto, previsto no art. 1.831 do Código Civil, visa garantir moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente no imóvel que servia de residência familiar, impedindo que seja compelido a desocupá-lo enquanto viver.

Esse direito tem como objetivo primordial assegurar a dignidade e a estabilidade do companheiro ou cônjuge sobrevivente, impedindo que seja desalojado do imóvel que constituiu o lar familiar. Sua aplicação independe do regime de bens e da condição de herdeiro, garantindo que o supérstite permaneça no imóvel, ainda que não tenha direito à propriedade. Sobre essa proteção jurídica, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald destacam:
1

A finalidade das regras que estabelecem o direito real de habitação em favor do cônjuge ou do companheiro sobrevivo é dúplice: garantir uma qualidade de vida ao viúvo (ou viúva), estabelecendo um mínimo de conforto para a sua moradia, e, ao mesmo tempo, impedir que o óbito de um dos conviventes sirva para afastar o outro da residência estabelecida pelo casal. Bem por isso, com esse específico fim, o direito de habitação independe do direito à meação (submetido ao regime de bens) e do direito à herança. Ou seja, mesmo que o cônjuge (ou companheiro) sobrevivente não seja meeiro e não seja herdeiro e, por conseguinte, ainda que não tenha qualquer direito sobre o aludido imóvel, terá assegurado em seu favor o direito de ali permanecer residindo, enquanto vida tiver.

Além disso, este instituto detêm de caráter protetivo, visando evitar situações de vulnerabilidade emocional e material após o falecimento de um dos conviventes. Sua aplicação impede que familiares do falecido, especialmente quando não são descendentes do supérstite, possam desalojá-lo abruptamente, agravando o impacto da perda.

No presente caso, observo que a companheira do
de cujus
habita a residência, conforme demonstram os documentos colacionados nos autos (id. 12279273 e id. 12279271). Tal informação, afasta a presunção de esbulho possessório, como alegado pela agravada.

Assim, ao menos nesse instante processual, entendo prudente, diante da existência de teses relevantes deduzidas pelas partes, o reestabelecimento do
status quo
, devendo a agravante ser mantida na posse do imóvel em questão.

Com relação ao veículo GM/S10, placa MRS4457, RENAVAM 00946576963, verifico que este está registrado em nome da agravante, Sra. Ana Lúcia da Silva Santana (ID 12279278). Além disso, trata-se do único meio de locomoção da recorrente, circunstância relevante, especialmente considerando que se trata de uma senhora de 60 anos de idade.

O registro do veículo em nome da agravante cria presunção de propriedade, que não pode ser afastada liminarmente sem a devida instrução probatória. Ainda que a agravada sustente que o bem foi adquirido com recursos do falecido, tal alegação demanda comprovação concreta e análise no curso do processo, não sendo suficiente, neste momento, para justificar a retirada imediata da posse da agravante.

Vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CONVÊNIO RENAJUD. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DIRETA PELO DEVEDOR.
O registro perante o Detran suscita presunção relativa de veracidade em favor daquele que consta no Certificado de Registro do Veículo como proprietário.
[...] (TRT 9ª R.; AP 0000308-49.2024.5.09.0089; Seção Especializada; Rel. Des. Adilson Luiz Funez; Julg. 24/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para indeferir os pedidos pretendidos pela autora, ora agravada.

É como voto.

1
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v.7 – Sucessões. 2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)